Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-06.2024.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001196-06.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 204.370.641-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO CONTRATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo sobre Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição simples dos valores descontados (R$ 6.140,23) e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00. O recorrente busca a devolução em dobro dos valores pagos e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato ou manifestação válida de vontade do consumidor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que evidencia a inexistência da contratação e a indevida realização de descontos.

4.

A repetição do indébito ocorre em dobro quando há cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da medida, devendo ser majorado o valor quando insuficiente.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência da relação jurídica, a suspensão dos descontos e sua nulidade, bem como CONDENAR o requerido à devolução, de forma SIMPLES, dos valores indevidamente descontados do autor de R$ 6.140,23 a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJMT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data de cada desconto (Súmula 43 e 54 do STJ) e CONDENAR a reclamada ao pagamento de dano moral de R$ 2.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro com pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude ao verificar descontos em seu benefício previdenciário referentes à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), modalidade que afirma nunca ter contratado.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta ainda que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação, requerendo sua majoração.

Em contrarrazões, o banco recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve má-fé na contratação e que o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001196-06.2024.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Helio Domingos de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Agibank S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A presente demanda trata de descontos realizados no benefício previdenciário do autor referentes a “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, que alega não ter contratado, no período de 10/2020 a 10/2024, totalizando R$6.140,23.

Nas razões recursais, o reclamante pretende a reforma da sentença para que a instituição bancária seja condenada ao ressarcimento em dobro dos valores descontados bem como para que seja majorada a indenização por dano moral.

No caso, verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a contratação do serviço pelo autor, de modo que não se desincumbiu do ônus de prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que leva à conclusão de que os descontos realizados são indevidos.

No caso em análise, a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a devolução simples dos valores descontados, sob o fundamento de que não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira.

Contudo, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Nesse sentido:

APELANTE (S):BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA. APELADO (S): BANCO PAN S .A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA. EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADO – DESCONTOS INDEVIDOS DA APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Devidamente comprovada a não contratação do empréstimo consignado, há de se reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados dos proventos de aposentadoria do demandante . Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, em especial se o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004231-44.2023 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Portanto, entendo que merece reforma a sentença no que tange à condenação em restituição na forma simples, devendo ocorrer na forma dobrada.

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, observo que o montante fixado na sentença, embora não seja irrisório, mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, considerando especialmente o montante descontado do benefício previdenciário do autor e o período em que ele ocorreu.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor atende às finalidades da reparação sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, MAJORO a indenização a título de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais) e

DETERMINO a devolução EM DOBRO do valor de R$
R$6.140,23, indevidamente descontado do autor, totalizando o montante de R$12.280,46 (doze mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025